Tribunal: STF
Processo: Pet 1282
Classe: Pet
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-26
Data de publicação: 1997-05-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO POPULAR CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
MEDIDAS PREPARATÓRIAS: PROTESTOS, NOTIFICAÇÕES, INTERPELAÇÕES:
COMPETÊNCIA.
1.      Não compete ao Supremo Tribunal Federal, originariamente,
processar e julgar Ação Popular, mesmo quando eventualmente dirigida
contra ato do Presidente da República (v. art. 102, I, da
Constituição Federal). Pela mesma razão, não lhe compete examinar
Protestos, Notificações ou Interpelações, preparatórios de Ação
daquela espécie.
2.      Seguimento negado pelo Relator, com base no § 1  do art.
21 do RISTF.
3.      Essa norma regimental é expressa no sentido de que o
Relator deve negar seguimento ao Pedido, quando for manifesta a
incompetência da Corte para apreciá-lo, como é o caso dos autos. Tal
dispositivo não determina que o Relator indique o Juízo, que lhe
parecer competente. Até porque não se trata, ainda, de Conflito de
Competência.
4.      Com tal entendimento, que é correntio na jurisprudência
da Corte, evita-se que esta seja transformada em orientadora da
parte sobre qual o Juízo competente para o exame do processo, quando
aquela é que deve saber qual deles o seja, e a este cabe verificar
se é mesmo o competente, encaminhando a outro o processo, quando
assim lhe parecer. Se houver necessidade, será suscitado Conflito de
Competência ou de Jurisdição, que pode vir a esta Corte, em
determinadas circunstâncias.
5.      Não é dado, porém, ao S.T.F., antecipar-se às instâncias
ordinárias, na fixação da competência destas.
6.      Agravo improvido. Decisão unânime.